Tribunal: TJES
Processo: 5004129-91.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Franquia
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004129-91.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIGUEL CELESTINO DE JESUS e outros
RECORRIDO: GENESIO SOARES DIAS CANDEEIRO FUNERARIA - ME
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004129-91.2020.8.08.0024

RECTE.: MIGUEL CELESTINO DE JESUS

RECDO.: GENESIO SOARES DIAS CANDEEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE
:
DRA.

MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DA REQUERIDA DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. DEVIDA A COBRANÇA DE PARCELAS INADIMPLIDAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Síntese da inicial:
Relata o autor que firmou contrato de franquia com o requerido, ficando acordado que o franqueado (requerido) pagaria ao franqueador (autor) a quantia correspondente a 40% do faturamento mensal anterior até o dia 15 de cada mês. O autor alega que o requerido deixou de realizar os referidos repasses desde o mês de maio de 2019 até o mês de agosto de 2020, quando foi proposta a ação. Pleiteia a indenização por danos materiais e morais.

2.

Tese do Recorrente
: Alega que o juízo
a quo
interpretou erroneamente os autos, ressaltando que o recorrido não apresentou provas da omissão contratual do recorrente, seja uma reclamação quanto a prestação, notificação ou qualquer outro documento neste sentido. Aduz que a apresentação de relatórios acerca dos clientes do plano funerário captados foi impedida arbitrariamente pelo recorrido, que interrompeu o seu acesso ao sistema, seus clientes e ignorou suas notificações, conforme documento anexo à réplica. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.

3
. Tese do Recorrido:

Contrarrazões não apresentadas
(ID 1203357).

4. Sentença: “
Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial.
Em
consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.”
5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.
Compulsando os autos, entendo que merece reforma parcial a r. sentença de primeiro grau, pelas razões que passo a explicar: O recorrido confessa, em sede de contestação, que deixou efetuar o pagamento dos valores repassados a título de
royalties
para o recorrente pelo motivo de que este deixou de cumprir suas obrigações contratuais, quais sejam, “prestar assessoria ao FRANQUEADO no que diz respeito à gestão dos negócios como: controle de estoques, análise de mercado, sistema administrativo decorrentes da atuação do FRANQUEADO no comércio objeto deste contrato” conforme cláusula quinta do contrato anexo sob ID 1203327. Por mais pertinente que sejam as alegações do recorrido, uma vez que em consonância com o Art. 476 do Código Civil, vislumbro que falhou em comprovar suas alegações. O recorrido não anexou qualquer documento aos autos, e, a planilha de fornecimento de informações ao franqueado anexa pelo próprio recorrente, ao meu ver, é insuficiente para comprovar que o autor foi negligente com relação a suas obrigações contratuais, até por que há e-mail anexo aos autos sob o ID 1203346 que atesta que até o dia 10 de abril de 2019 o recorrente ainda tinha comunicação direta com o recorrido por via do correio digital. Na referida ocasião, o recorrente entrou em contato para ter acesso a chave de entrada no sistema e não foi respondido. Ora, sem mais explicações ou provas, a única coisa que se pode atestar é que a parte negligente na relação é o próprio recorrido,
que deveria ter demonstrado nos autos que nenhum serviço fora prestado pelo recorrente, conforme alegado em sua peça de bloqueio. Não se trata de prova diabólica, posto que o mesmo detém os dados referentes aos clientes captados pelo recorrente, cujo acesso fora negado ao mesmo
. Dessa maneira, infere-se que este se vê obrigado ao cumprimento das prestações contratuais durante o período de maio/2019 e agosto/2020, visto que não contestou sua incidência e seu valor médio, atribuído pelo recorrente, tampouco logrou êxito em comprovar nos autos o descumprimento contratual por parte do autor.
Deixo de condenar no pagamento de valores vincendos, posto que não se trata de obrigação de trato sucessivo, sendo necessário ajuizamento de nova ação para cobrança de eventuais valores remanescentes nos meses subsequentes.
Com relação à decisão de improcedência do dano moral, entendo que não merece reforma, uma vez que o mero descumprimento contratual não é suficiente para a caracterização do dano moral. Ausente nos autos a comprovação de ofensa à honra subjetiva ou direitos personalíssimos do recorrente, não há que se falar em arbitramento de indenização.
6. Dispositivo:

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de primeiro grau para condenar o recorrido ao pagamento dos valores devidos ao recorrente referentes às prestações contratuais dos meses de maio de 2019 até agosto de 2020, data da propositura da ação, totalizando no montante de
R$ 29.060,00
(vinte e nove mil e sessenta reais)
a título cobrança, sendo o valor de cada prestação calculado a partir da média dos últimos 4 meses pagos em 2019, conforme apresentado na exordial, acrescido de correção monetária do vencimento e juros da citação, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Mantenho a sentença em seus demais termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários
advocatícios, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.